Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. SERVIÇOS DE ANESTESIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO PACIENTE QUANTO AOS VALORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por sociedade de anestesiologia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários médicos, relativos a serviços prestados em procedimento cirúrgico.
2. Alegação de que o paciente teria assumido responsabilidade pelo pagamento em caso de negativa do plano de saúde. Pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) verificar se houve nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da decisão não surpresa (CPC, arts. 9o e 10); II) analisar se a autora comprovou a ciência prévia do paciente quanto aos valores cobrados, de forma a autorizar a cobrança direta dos honorários de anestesia.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeitada a preliminar de nulidade, pois a autora foi intimada a apresentar documentos e teve oportunidade de se manifestar, inexistindo decisão surpresa. 5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 6o, III e 46). 6. Não demonstrada a negativa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, mas sim ausência de credenciamento da apelante. 7. Não comprovada a ciência prévia e inequívoca do paciente acerca do valor dos honorários, nem assinatura válida ou orçamento detalhado, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 8. A autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Tese de julgamento:
“1. A preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa não se configura quando a parte foi previamente intimada a se manifestar sobre documentos relevantes. 2. Em ações de cobrança de honorários médicos, incumbe ao prestador comprovar que o paciente foi previamente informado e anuiu com os valores, sob pena de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 3. Ausente prova da ciência prévia e inequívoca, a cobrança é indevida.”

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 355, I, 373, I, 371, 487, I e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 46.